Tribunal: TJBA
Processo: 0519910-11.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519910-11.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JP PATRIMONIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
ARMIN DELBERT KUENTZER

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. VALOR VENAL DE REFERÊNCIA FIXADO UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1113/STJ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. VALOR DE MERCADO DEMONSTRADO POR PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador, contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, em ação ordinária ajuizada por JP Patrimonial Ltda. e Pacsam Empreendimentos e Participações Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a utilização do valor venal de referência como base de cálculo do ITIV e adotar o valor de mercado do imóvel apurado em perícia judicial (R$ 1.860.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do ITIV deve corresponder ao valor venal de referência fixado unilateralmente pelo Município ou ao valor de mercado do imóvel, apurado em laudo pericial produzido sob contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1113), fixou tese no sentido de que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não se vinculando ao valor venal do IPTU e não podendo ser previamente arbitrada pelo Município por meio de valor de referência.

4. O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante regular procedimento administrativo de arbitramento (CTN, art. 148).

5. No caso, a prova pericial, realizada de forma técnica e sob contraditório, apurou o valor de mercado do imóvel em R$ 1.860.000,00, quantia que reflete a realidade econômica e deve servir de base para a incidência do ITIV.

6. As alegações do Município quanto à inadequação da metodologia pericial não prosperam, pois o laudo observou critérios técnicos e foi validado no processo, não havendo vício que justifique sua desconsideração
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. Laudo pericial elaborado sob contraditório, quando consistente e tecnicamente adequado, constitui parâmetro seguro para a fixação da base de cálculo do ITIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1113); TJ-BA, Apelação nº 8009451-31.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 19.04.2022; TJ-BA, Agravo nº 0511460-79.2018.8.05.0001, Rel. Des. Gardênia Pereira Duarte, j. 10.11.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1001345-81.2020.8.26.0228, Rel. Des. Tania Ahualli, j. 31.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0
51991
0-
11
.
2018
.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como apeladas
JP PATRIMONIAL LTDA. e PACSAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
negar
provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator